Tribunal: TJMT
Processo: 1009375-35.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1009375-35.2017.8.11.0000
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
RECORRIDO : PAULO CÉSAR FÁVARO MOTTA.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto pelo Município de Cuiabá (ID-37920999) com fundamento no art. 105, III alínea “a” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID-35206993):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - URV - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA - RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO VENCIDO - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1274466/SC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVOS - OBSERVÂNCIA - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - MODIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que: Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC).” (RAI n. 1009375-35.2017.8.11.0000, Rel. GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou Recurso Especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido contraria a regra do art. 95 e 98 do CPC.
Sustenta que a perícia em questão deveria ser realizada por servidor público do Judiciário ou outro órgão público conveniado, e não sendo o caso, então custeada pelo próprio Estado de Mato Grosso, não podendo atribuir o ônus do pagamento ao Município de Cuiabá.
Assevera que o novo CPC traz regra expressa acerca de como se dará o custeio da perícia, quando requerida por beneficiário de Justiça Gratuita, estabelecendo que deve ser realizada por servidor público do Judiciário ou de outro órgão público conveniado, ou então custeada pelo próprio Estado de Mato Grosso, é notório que não se pode responsabilizar o Município pela antecipação e o custeio dos honorários periciais, uma vez que não há qualquer respaldo jurídico, por não poder ser considerado devedor.
Requer ao final, seja atribuído efeito suspensivo para determinar a suspensão do acórdão recorrido.
Recurso tempestivo, conforme certidão ID-37955959.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qualquer fundamento relacionado ao efeito suspensivo, deixando de apontar eventual probabilidade do direito ou perigo de dano.
Constata-se do acórdão recorrido que, quando da análise do acórdão recorrido, restou observado, verbis:
“Pois bem. In casu, estamos diante do procedimento autônomo da liquidação de sentença, e esta questão foi submetida ao julgamento do REsp Repetitivo no 1274466/SC (Tema no 871), ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos) incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.”
No acórdão, ficou demonstrado que eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento. Portanto, a designação de perícia para apuração de eventual defasagem na remuneração da Agravada por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para URV, previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não decorreu de pedidos das partes, e sim por determinação de ofício, que entendendo o juízo, a impossibilidade de decidir a liquidação de plano, e, verificando a necessidade de realização de perícia contábil, a fim de apurar o percentual devido, ou se já houve a devida incorporação.
Não obstante, irrelevante, na hipótese, se a perícia foi requerida pelas partes ou determinada de ofício, uma vez que, na fase de liquidação de sentença, por arbitramento, ao vencido incumbe a obrigação de efetuar ao recolhimento dos honorários periciais.
(...)
Dessa forma inaplicável o disposto no artigo 95, do Código de Processo Civil, pois o agravante é a parte sucumbente do processo originário: “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, por se tratar de liquidação de sentença por arbitramento.”
Estas são as razões, porque deve ser mantida a forma estabelecida na decisão agravada.”
Portanto, não vislumbro no presente caso a probabilidade do direito invocado pelo Recorrente apto a justificar o deferimento da liminar.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intimem-se as partes adversas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III